Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO RAIMUNDO PESSOA (agravante/executado), em face da decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença n.o 0000178-22.2001.8.07.0008 proposto por AMÉLIA MOREIRA TAITSON (agravada/exequente), nos seguintes termos (ID 118365908 dos autos de origem): (...) Tendo em conta o interesse da TERRACAP nos autos n. 0705510-25.2021.8.07.0008, referente ao imóvel situado na SMLN MI Trecho 10 Lote no, 18, Condomínio Vale dos Ipês, Setor de Mansões do Lago Norte, BRASÍLIA e, por conseguinte, a remessa daquele feito ao Juízo da Fazenda Publica, retifico a decisão de ID 117614939 para dela excluir o lote 18, ocupado por Benivaldo da Silva. Sendo assim, expeça-se mandado de imissão na posse dos imóveis remanescentes, quais sejam, Lotes 10, 11 e 15, todos inseridos na Chácara 250 e que ainda permanecem na posse de Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva, Antônio Raimundo Pessoa e Arlindo Oliveira. Promova-se o "desapensamento" dos autos n. 0705510-25.2021.8.07.0008. (...) Em suas razões recursais (ID 33750714), o agravante sustenta que a decisão agravada “merece total reforma, pois há entendimento uniforme no E. TJDFT, que baliza que a Vara Civil do Paranoá não tem competência para julgar esta causa, mas sim que a competência de processamento é da Circunscrição de Brasília.” (ID 33750714 – Pág. 3) Diz que a Vara Cível do Paranoá já reconheceu sua incompetência para processar e julgar as ações que envolvem os imóveis localizados na SLMI 10, Conjunto 1, Chácara 250, do Condomínio Vale dos Ipês do Lago Norte. Alega que a imissão de posse é contra pessoa idosa e doente, que ocupou o imóvel em litígio antes do início da pandemia. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a incompetência da Vara Civil do Paranoá para determinar a imissão de posse. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, uma vez que o mesmo já foi objeto de análise e deferimento nos autos do agravo de instrumento 0732227-98.2021.8.07.0000. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento pelos motivos que passo a explicitar. A uma, porque a decisão que de fato está sendo agravada, que rejeitou os embargos de terceiro e determinou a expedição do mandado de imissão de posse, é datada de 18/05/2021 (ID 92060726 dos autos de origem), ou seja, há muito tempo prolatada e, portanto, incontestavelmente intempestivo o recurso de agravo de instrumento. A duas, porque, analisando os autos de origem, verifiquei que o agravante já interpôs, alegando a incompetência da Vara Cível do Paranoá, os agravos de instrumentos n° 0719146-82.2021.8.07.0000 e n° 0732227-98.2021.8.07.0000, que não foram conhecidos e cujas decisões transitaram em julgado (ID 98725554 e ID 111686394 dos autos de origem). Portanto, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão consumativa ocorre quando o direito à prática de determinado ato já tiver sido exercido antes pela mesma parte. Se a parte executada já postulou a exclusão da parcela de financiamento em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento de tal questão. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1372943, 07187760620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.